Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716431-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG PLANO PILOTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas. Elucidam que os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença em face de Paulo Baeta Empreendimentos e que após desconsideração da personalidade jurídica foram penhorados valores nas contas dos agravantes. Explicam que, antes do transcurso do prazo da impugnação da primeira penhora, foi realizada nova penhora, tendo as agravantes apresentado impugnação que restou rejeitada pela decisão que ora se pretende reformar. Pugnaram pelo conhecimento do recurso e pela concessão de antecipação de tutela para obstar o levantamento de valores. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada. Despacho de ID 46347733 intimando os agravantes sobre eventual perda do objeto do pedido antecipatório, tendo os agravantes peticionado no ID 46702463 requerendo o conhecimento integral do recurso. É o breve relatório. DECIDO. No Agravo de Instrumento verifica-se que os agravantes fizeram pedido antecipatório objetivando obstar o levantamento dos valores penhorados. Transcrevo: 103. Ex positis, requer-se: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para determinar que não haja a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença de origem (ID 154363490) até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Analisando-se os autos originários, observa-se que o juízo deferiu o pedido de levantamento de valores na decisão de ID 156056072 daqueles autos, proferida em 19 de abril de 2023. Vejamos: Defiro o pedido de ID 155967263. Libere-se o valor bloqueado consoante ordem de ID 149122174 (R$ 1.203,95), constante em conta judicial à disposição deste Juízo no BRB, em favor da parte exequente, por meio de transferência eletrônica, observando os dados indicados: "Barreto e Dolabella Advogados, CNPJ n. 10.895.072/0001-06, Banco do Brasil S/A, Agência 4594-2, Conta Corrente n. 125.829-X ou PIX n. 10.895.072/0001-06". Confiro força de ofício à presente. No mais, aguarde-se a manifestação da perita e o retorno do mandado de intimação para as próximas providências. O alvará foi expedido no dia 24 de abril de 2023 (ID 156371851 daqueles autos) e levantado na mesma data, conforme documento de ID 156372153 (autos de origem). O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto no dia 2 de maio de 2023 e concluso a essa relatoria no dia seguinte. Resta claro que na data de interposição do recurso já era impossível o cumprimento do pedido liminar, já que impossível obstar a realização de algo já realizado. Assim, clara a inexistência de interesse de agir dos agravantes quanto ao pedido liminar. Colaciono lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o assunto: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) Ante o exposto NÃO CONHEÇO do pedido antecipatório do Agravo de Instrumento, ante a ausência de interesse de agir dos agravantes. Conheço dos pedidos finais do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 15:03:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador